Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006034-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÕES DE DOMÍNIO – IRRELEVANTES EM AÇÃO POSSESSÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO A POSSE PERCEBIDA EM MAIS DE ANO E DIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RITO ESPECIAL NÃO APLICADO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE NÃO UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Por mais que o requerido venha amparado em escritura e matrícula, “Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas” (AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).”
(N.U 1010040-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 16/03/2020).

2- Nos termos do art. 558 do CPC,
“Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.”

3- A despeito da não demonstração de eventual violação à posse em menos de ano e dia, o que afasta o rito especial previsto na seção II do CPC, capítulo III, das ações possessórias, ainda é possível o pleito de proteção possessória sob o manto da tutela de urgência (arts. 294 a 311 do CPC).

4-
“Trata-se de "posse velha", ocorrida a mais de ano e dia do ajuizamento, razão pela qual seu procedimento será o comum (art. 558, parágrafo único, do CPC), não sendo possível o deferimento da liminar própria das possessórias (art. 562, do CPC), mas cabendo a concessão da tutela antecipada prevista nos arts. 294 a 311 do CPC. A tutela de urgência pressupõe a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. In casu, apesar de verificar a existência de probabilidade, não há preenchimento do requisito do perigo da demora. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0023861-10.2017.8.05.0000, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 02/10/2018)”
(TJ-BA - AI: 00238611020178050000, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021